Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801372-22.2021.8.14.0301

APELANTE: MAYARA SILVA NASCIMENTO, MAILSON SILVA DO NASCIMENTO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, MAILSON SILVA DO NASCIMENTO, MAYARA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso cinge-se à suposta omissão a respeito do pleito de redução da multa cominatória.

O V. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada, inclusive o valor das astreintes.

4.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 15934866), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 15856470, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO
OFF LABEL
. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA POR DESCUMPRIMETO NÃO EXCESSIVA.

1.

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, decorrente de recusa do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento;

2.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso
off label
de medicamento que se monstra imprescindível à conservação da vida e saúdo do beneficiário;

3.

Dano moral fixado em valor razoável e proporcional;

4.

Tendo em vista que o Juízo de piso levou em consideração o valor do medicamento pretendido pela autora (R$ 428.000,00), a multa cominatória fixada não se mostra excessiva, devendo ser mantida no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), diante do quadro fático delineado nos autos, notadamente em razão do grave estado de saúde da autora, que veio a falecer sem receber a medicação considerada essencial para o tratamento e cujo fornecimento foi determinado na liminar não cumprida pela ré/apelante, devendo ainda se levar em conta o seu caráter pedagógico para que esse desrespeito às ordens judiciais não se repitam.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.
”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que não tratou expressamente dos pontos abordados no recurso de apelação, no que tange ao pedido de redução das astreintes, requerendo a reforma da decisão colegiada no sentido de corrigir o vício.

Contrarrazões no id. 16298096.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir matéria analisada em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria objeto do recurso cinge-se ao pleito de redução do valor cominado às astreintes
,
tendo o julgado ora vergastado confirmado a sentença a quo, que julgou procedente o pleito da parte autora, ora embargada.

Segundo o embargante, o acórdão não se manifestou sobre o pedido de redução da multa, requerendo a reforma da decisão colegiada no sentido de corrigir o suposto vício.

Ocorre que a V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos, com pronunciamento expresso sobre o pleito apontado pelo embargante como vício, isso porque, foi afirmado expressamente no acórdão que
“
Tendo em vista que o Juízo de piso levou em consideração o valor do medicamento pretendido pela autora (R$ 428.000,00), a multa cominatória fixada não se mostra excessiva, devendo ser mantida no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), diante do quadro fático delineado nos autos, notadamente em razão do grave estado de saúde da autora, que veio a falecer sem receber a medicação considerada essencial para o tratamento e cujo fornecimento foi determinado na liminar não cumprida pela ré/apelante, devendo ainda se levar em conta o seu caráter pedagógico para que esse desrespeito às ordens judiciais não se repitam
.”
,
tornando ilógico o vício levantado.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, entendo que o recurso é manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, não sendo o caso de recurso que devolveu ao colegiado a reapreciação de temas intricados e de verdadeira complexidade fática e jurídica, em exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, decido pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, e
aplico multa por embargos manifestamente protelatórios no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023